Tribunal: STF
Processo: RE 557119
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPROVAÇÃO DE
   ATIVIDADE RURAL PARA FINS DE APOSENTADORIA. JUSTIFICAÇÃO
   ADMINISTRATIVA. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
   IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.      Controvérsia
   decidida à luz de normas infraconstitucionais. Ofensa indireta à
   Constituição do Brasil.
2.      As alegações de desrespeito aos
   postulados da legalidade, do devido processo legal, da motivação
   dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa
   julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame
   prévio de normas inferiores, podem configurar, quando muito,
   situações de violação meramente reflexa do texto da
   Constituição.
3.      Acórdão recorrido que não declarou a
   inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal. Inviabilidade
   da admissão do recurso extraordinário interposto com fundamento
   na alínea "b" do artigo 102, III, da Constituição.
        Agravo
   regimental a que se nega provimento.